Tribunal: TJSP
Processo: 1022358-79.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – ICMS IMPORTAÇÃO – Impetrante que comprovou atender aos requisitos do art. 14 do CTN, mediante apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, dentro do prazo de validade, fazendo jus, portanto, ao gozo da imunidade prevista pelo art. 150, VI,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – ICMS IMPORTAÇÃO – Impetrante que comprovou atender aos requisitos do art. 14 do CTN, mediante apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, dentro do prazo de validade, fazendo jus, portanto, ao gozo da imunidade prevista pelo art. 150, VI, 'c', da CF (Súmula 612 do C. STJ) – Entidade que não possui fins lucrativos e se destina à prestação de serviços de saúde – ICMS Importação que não é devido – Precedentes do E. STF e desta C. Câmara – Sentença reformada – Remessa necessária desprovida.